Tribunal: CARF
Processo: 13794.720103/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720103/2019-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.608 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Embargante
LESI DA SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO
Verificada contradição no acórdão embargado, cabíveis os embargos
declaratórios para alterar a ementa, de forma a eliminar a contradição com a
parte dispositiva do acórdão e com o voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ACOLHER os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar contradição existente e ratificar a decisão contida
no Acórdão no 1002-001.850, de 03 de dezembro de 2020, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.

(documento assinado digitalmente)

Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720103/2019-61
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua Procuradora, interpôs Embargos de
Declaração (e-fls. 43/44) em face do Acórdão n° 1002-001.850, de 03 de dezembro de 2020, às
e-fls. 37/41 deste processo, alegando contradição, a seguir explicitada.
A embargante se reporta ao referido Acórdão requerendo o acolhimento dos
Embargos para sanar a incorreção entre o texto contido na Ementa em que consta substratos que
deixaram a entender que o Acórdão indeferiu o pleito de opção pelo SIMPLES, enquanto que a
conclusão do acórdão se deu no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário diante da
inexistência dos motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte em ingressar ao Sistema
do Simples Nacional, nos seguintes termos, in verbis:
Trecho da ementa:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da contribuinte ao
Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional é medida que se impõe.”
Conclusão do Acórdão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. ...
Posto isso, inexistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte em
ingressar ao Sistema do Simples Nacional, há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ. Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
contribuinte, retificando a decisão da Delegacia de Julgamento.”
Sendo assim, mediante o Despacho de e-fls. 48/49, o Sr. Presidente desta Segunda
Turma Extraordinária acolheu os Embargos para a análise da contradição nos seguintes termos:
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja analisada a
ocorrência de contradição suscitada pela Fazenda Nacional.
Tendo em vista que o relator original do acórdão não mais integra este Colegiado,
encaminhem-se os autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta
turma, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, destaco que a análise da tempestividade dos presentes Embargos de
Declaração já fora analisada pelo Presidente desta Turma por ocasião do Despacho de
encaminhamento, razão pela qual os tenho como tempestivos e, para além disso, preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
No que diz respeito ao mérito dos Embargos, ao cotejar o acórdão recorrido e as
razões dos embargos, constatamos a existência de contradição entre a ementa e o decidido no
voto.
A ementa do acórdão recorrido é expressa no sentido de que haveria o
indeferimento da opção do simples pelo recorrente, citando que subsistem motivos para a
manutenção do indeferimento e que supostamente que seria seu ônus comprovar os motivos que
fundamentam o seu pedido, in verbis:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da contribuinte
ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.” (grifo nosso)

Em contrapartida, o voto do acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário para reformar o Acórdão recorrido, com entendimento de que a opção do simples
deve ser deferida, uma vez que inexistem motivos para o indeferimento do contribuinte.
Sendo assim, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para fins de que
se procedam as seguintes modificações na ementa do Acórdão n° 1002-001.850, de 03 de
dezembro de 2020, ratificando-se o julgado quanto aos demais aspectos. Seja excluído o seguinte
trecho de ementa:
“SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da contribuinte ao
Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional é medida que se impõe.”
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

E seja acrescido, ao final da ementa do acórdão, o seguinte trecho, naquela se
incorporando:
“SIMPLES. DEFERIMENTO DA OPÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Inexistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão do contribuinte ao
Regime Tributário do Simples Nacional, retificar o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional é medida que se impõe”
Conclusão
Voto em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, com a retificação do
acórdão condutor para que neste se faça constar as alterações indicadas no voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 55
DF CARF MF
Original